Tribunal: TJBA
Processo: 8007638-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007638-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO CALDAS MENDONCA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. GENERALIDADE DA PARCELA. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança individual impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, com fundamento na generalidade da parcela e no direito à paridade com os servidores ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da segurança, rejeitando as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia; (ii) definir se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, com base no princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade da justiça é deferido, pois não há prova nos autos capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência do impetrante. Afasta-se a preliminar de decadência e prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Rejeita-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos anexados, especialmente o BGO, são suficientes para a análise da pretensão. A existência de mandado de segurança coletivo com idêntico objeto não impede a impetração individual, conforme entendimento do STJ, inexistindo litispendência. A GCET possui caráter geral, conforme certidão da Polícia Militar da Bahia, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares, inclusive sem avaliação de desempenho. A generalidade da gratificação autoriza sua extensão aos inativos, com base no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura a paridade remuneratória. A jurisprudência do STJ e STF admite a extensão de gratificações de caráter genérico aos aposentados, quando concedidas de forma linear e sem critérios individualizados. A necessidade de observância ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/88, referente ao limite de gastos públicos, não pode afastar o cumprimento de direito previsto em lei estadual. A atualização do débito deve observar a EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de sua vigência, e, anteriormente, IPCA-E com juros da caderneta de poupança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual quando não configurada litispendência. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter geral quando paga indistintamente a todos os servidores ativos, sem avaliação individualizada. Policiais militares inativos fazem jus à percepção da GCET no mesmo percentual dos ativos, com fundamento na paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A exigência de limites financeiros do ente público não afasta a obrigação legal de pagar gratificação devida por previsão normativa expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput e § 6º; art. 40, § 8º; art. 169, § 1º, I e II; Lei 12.016/2009, art. 1º, § 2º, e art. 22, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.05.2019; STJ, REsp 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.09.2020; TJBA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia S. Pinheiro, DJe 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007638-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FRANCISCO CALDAS MENDONCA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .